Tribunal: TJDFT
Processo: 0788248-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO. INCAPACIDADE PERMANENTE. REDUTOR DE 5 ANOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REDUZIDO PARA PROFESSORES. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 82247805). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que "é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, nascida em 19/02/1939, admitida em 14/08/1978, sob a matrícula no 76.563-5 e aposentada por invalidez em 07/04/1998, no padrão 24-PQ4." Assevera a ocorrência de erro no cálculo da proporcionalidade efetuado pela Administração. Sustenta que foi utilizado o tempo de contribuição de 30 anos, aplicável aos servidores em geral, quando deveria ter sido observado o período de 25 anos, próprio dos professores que exerceram exclusivamente o magistério, conforme o art. 40 da Constituição Federal e a jurisprudência do STF. Afirma que a aposentadoria especial do professor assegura a redução de cinco anos tanto para a aposentadoria integral quanto para a proporcional, conforme decidido no RE 214.852. Destaca vários julgados do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Defende, assim, a aplicação do divisor de 25 anos no cálculo dos proventos. Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões do réu pela manutenção da sentença (ID 82247808).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o redutor do tempo de 5 anos para aposentadoria decorrente de atividade exclusiva de magistério é aplicável nas hipóteses de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 48 da LC 769/2008 que "para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor." O art. 22 do referido diploma legal estabelece a redução em cinco anos ao professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 20 (aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição).
7. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, apreciado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT, foi decidido que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional.
8. No caso, a recorrente laborou por aproximadamente 20 anos, exercendo a atividade de Professora, tendo sido aposentada por invalidez, com proventos proporcionais.
9. Dessa forma, a Administração aplicou corretamente o divisor de 30 anos no cálculo dos proventos da autora, conforme disposto no art. 48 da LC no 769/2008, não havendo direito à aplicação do redutor de 25 anos para aposentadoria proporcional por invalidez.
10."(...) 8. Não obstante a existência de decisões acerca da possibilidade de aplicação do redutor nos casos de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, destaca-se que deve ser superado aquele entendimento anterior, uma vez que, em setembro de 2023, o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.). 9. Pontue-se que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, decorrente da competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, XII da CF/88, estabelece que: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 10. Portanto, há previsão legal (declarada constitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT) destacando a impossibilidade de aplicação do redutor relativo à atividade exclusiva de magistério para o cálculo pleiteado pela parte autora. Ademais, ainda que a parte autora mencione precedentes do STF contrário ao entendimento do Conselho Especial do TJDFT, relembra-se que se trata de decisões monocráticas, sem efeito vinculante, ao contrário do mencionado precedente de observância obrigatória deste E. TJDFT. (...)" (Acórdão 2075633, 0748209-65.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.)
IV. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.